Tribunal: TJMT
Processo: 8010010-08.2016.8.11.0039
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010010-08.2016.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 012.150.761-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 017.889.425-74 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os entes da federação são
solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a respons
abilidade do Município não podem ser
afastadas
.

Não
se
pode

admitir
a
limitação
do
direito
à
saúde

pelo

princípio
da
reserva
do
possível
,
porquanto

aquele

primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa

humana
, que
deve

prevalecer

em

de trimento do dispositivo que limita a realocação de recursos

sem

previsão

legislativa
(art. 167 da
Constituição
)
.
Para que
haja

fornecimento
de
medicamentos
que
ainda

não

constam
no
rol
do SUS é
necessário
: "
i
)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundament
ado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS;
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
cu
sto
do
medicamento

prescrito
;
iii
)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
".
Estando

estes

pressupostos

atendidos
, o
medicamento

deve

ser

fornecimento

ao

cidadão
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
S
em

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
8010010-08.2016.8.11.0039

Origem
:
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS Q. MARCOS

Recorrente
:
MARCELO LOPES DE OLIVEIRA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

MARCELO LOPES DE OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

em

face
ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
: a) a parte
reclamante

não

demonstrou

satisfatoriamente

não

ter

condições
de
adquirir

os

medicamento
s
/
suplementos

prescritos
;
e
b
) o NAT
,

em

sua

manifestação
,
afirma
que
o

medicamento

pleiteado
é

assegurado

pelo
SUS.
Julgou

improcedente

o pedido d
a

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que:
a)
trouxe

como

prova
de
suas

afirmações

02 (
dois
)
receituário
s

médicos
,
orçamento
e
comprovante
de
negativa
do
Município

em

fornecer
o
medicamento
; e b)
buscou
o Sistema
Único de Saúde para receber o medicamento e infelizmente

teve

resp
osta

negativa
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedente
o
pedido
da
inicial
.

Mesmo

intimada
a
parte

reclamada

deixou
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

O
Ministério

Público
se
manifestou

pelo

provimento do recurso para r eformar a sentença

diante da necessidade do paciente no uso do medicamento

Mesalazina
800mg,para o
tratamento

específico
e
requerido
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Jud
iciário
.

Saúde

pública
.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição da

República
, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário
às ações e serviços de
saúde, sendo dever
do
Estado (
lato sensu
), por meio dos entes
federados,
a disponibilização
de
procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição
estabelece

textualmente
que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de d
oença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
(art. 196), sendo o
"atendimento integral"
uma diretriz constitucional
para
as ações e serviços públicos de saúde (art. 198
, II
).

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos nec
essitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF, RE 855178 RG,
Relator(
a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Tendo

em
vista que a
pretensão

autoral

consiste

no
fornecimento
de
medicamentos
, é
imprescindível
o
exame
dos
pressupostos

estabelecidos

pelo

Tema
106,
firmado

pelo
STJ
na

Sistemática
de
Recursos

Repetitivos
.

Para
situações

em
que
o

medicamento

ainda

não

foi

incluído
no
rol
do SUS é
necessário
: "
i
)
com
provação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS;
i
i
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
;
iii
)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
".

Embora
o
acesso

em

geral
à
saúde

pública

não

seja

restrito
à
população
de
baixa

r
enda
, mas
em
se
tratando
de
fornecimento
de
medicamento

não

fornecido

pelo
SUS,
este

benefício

deve

ser

aplicado

apenas
à
esta

faixa
da
população
.

A
propósito
:

ADMINISTRATIVO.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

TEMA 106.
JULGAMENTO SOB O R
ITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS.
POSSIBILIDADE.

CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.1.
Caso
dos autos:
A

ora

recorrida
,
conforme

consta
do
receituário
e do
l
audo

médico
(
fls
. 14-15, e-STJ), é
portadora
de glaucoma
crônico
bilateral (CID 440.1),
necessitando

fazer

uso

contínuo
de
medicamentos
(
colírios
:
azorga
5 ml,
glaub
5 ml e
optive
15 ml),
na
forma
prescrita

por

médico

em

atendimento

pelo
Sistema
Único
de
S
aúde
- SUS. A Corte de
origem

entendeu
que
foi

devidamente

demonstrada
a
necessidade
da
ora

recorrida

em

receber
a
medicação

pleiteada
,
bem

como

a

ausência
de
condições

financeiras
para
aquisição
dos
medicamentos
. 2.
Alegações
da
recorrente
:
Destacou
-se qu
e
a

assistência

farmacêutica

estatal

apenas

pode

ser

prestada

por

intermédio
da
entrega
de
medicamentos

prescritos

em

conformidade
com
os

Protocolos

Clínicos

incorporados

ao
SUS
ou
,
na

hipótese
de
inexistência
de
protocolo
, com o
fornecimento
de
medicament
os

constantes

em

listas

editadas

pelos

entes

públicos
.
Subsidiariamente
,
pede
que
seja

reconhecida
a
possibilidade
de
substituição
do
medicamento

pleiteado

por
outros
já

padronizados
e
disponibilizados
. 3.
Tese

afetada
:
Obrigatoriedade
do
poder

público
de
fornecer

medicamentos

não

incorporados

em

atos

normativos
do SUS (
Tema
106).
Trata
-se,
portanto
,
exclusivamente
do
fornecimento
de
medicamento
,
previsto
no
inciso
I do art.
19-M da Lei n. 8.080/1990,
não
se
analisando

os

casos
de
outras

alternativas

terapê
uticas
.
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A
concessão
dos
medicamentos

não

incorporados

em

atos

normativos
do SUS
exige
a
presença

cumulativa
dos
seguintes

requisitos
: (
i
)
Comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

exped
ido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS; (
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescri
to
; (
iii
)
existência
de
registro

na
ANVISA do
medicamento
.5.
Recurso
especial do Estado do Rio de Janeiro
não

provido
.
Acórdão

submetido
à
sistemática
do art. 1.036
do
CPC/2015.
(STJ
REsp
n. 1.657.156/RJ, relator
Ministro

Benedito

Gonçalves
,
Primeira

Seçã
o
,
julgado

em
25/4/2018,
DJe
de 4/5/2018.)

No
caso

em

exame
, a
parte

reclamante

almeja
que
lhe

seja

fornecido
o
medicamento

Mesalazina
800mg para
tratamento

médico

recomendado
, o
qual

foi

negado

pelo
SUS
(Secretaria Municipal de Saúde)
.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponíve
l
,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresentou

receituário
médico

afirmando

a

necessidade
do
tratamento
com o
medicamento postulado (ID 167089230, fls.
12 e
13)
, bem como demonstrou a negativa do fornecimento em razão de
supostamente
não constar da lista
de
medicamentos

oferecidos

pelo
SUS (ID 167089230,
fls
.
14).
C
onstata
-
se
também
a

hipossuficiência

financeira
da
parte

reclamante
,

conforme

comprovante

apresentado
no ID 167089230,
fls
.
10.

Por

fim
,
verifica
-se
que
o
fármaco

solicitado
, na verdade,
é disponibilizado pelo SUS, por meio do CEAF, sendo sua dispensação de responsabilidade do gestor est
adual
(ID 167089234
)
.

Portanto
,
havendo

prova
de q
ue
o

medicamento

solicitado
é
necessário
à parte
reclamante
, que
es
t
a
é
financeiramente

hipossuficiente
e que
o

aludido

fármaco

possui

registro

na
ANVISA
e é disponibilizado pelo SUS
, o
pleito

autoral

deve

ser

atendido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
julgar

procedente

o
pedido

formulado

na

petição

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil,
e
determinar

que a parte
reclamada
,

no
p
razo
de 05 (
cinco
)
dias
,

forne
ça
o
medicamento
MESALAZINA 800MG,
sendo
02
caixas

mensais
,
na
forma de
uso

contínuo
,
sem

qualquer

custo

ao

paciente
, sob
pena
de
multa

diária
de R$
2
00,00 (
duz
entos

reais
),
limitad
a
à R$1
0
.000,00 (
dez
m
il
reais
).
Ressalto

que
,

em

caso de descumprimento da ordem judicial, além da multa

diária
,
será possível a realização de bloqueio judicial, ficando
a

autoridade

competente
sujeita às

responsabilidades

administrativas
,
cíveis
e
criminais
.

Intime
-
se
a

autoridade

responsável
pela Central de
Regulação
do Est
ado de
Mato
Grosso
,
dando-lhe

ciência

desta

decisão
,
bem

como
para que
adote
as
providências

necessárias
para o
imediato

cumprimento
da
ordem
.

Encaminhe
-se
junto com
a

intimação

cópia
do
documento
de
identificação
da
parte

reclamante
,
bem

como
do
pedido

médico
(ID.167089230).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da
Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024